Tribunal: STF
Processo: MS 37260
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Lavoisier Gomes Dantas contra ato do Tribunal de Contas da União consubstanciado no Acórdão 6.345/2020-TCU-2ª Câmara, proferido na Tomada de Contas Especial 024.669/2014-8.
    O impetrante narra, em suma, o seguinte:
    “O impetrante é ex-prefeito do Município de São João do Rio do Peixe no Estado da Paraíba, e, na qualidade de então prefeito firmou com o Ministério do Turismo o Convênio 642/2008 (Siafi 631686), que tinha por objetivo apoiar o Turismo no Município convenente com a implementação do projeto ‘Festejos Juninos’. A vigência do convênio compreendeu do período entre 19/6 e 1/9/2008, com posterior prorrogação até 1/12/2008 (doc. 03). 
    Em virtude de supostas falhas na prestação de Contas do Convênio foi instaurada pelo TCU o processo de Tomadas de Contas Especial TC 024.669/2014-8, cujo relatório inicial e instrução inicial peças 01 a 36 do processo datam entre 15/4/2016 e 02/08/2016 (doc. 04) e a citação ocorreu em 16/05/2016 quando por meio da peça denominada 21 do processo o impetrante requereu cópia do processo e tomou ciência do seu conteúdo e da existência do processo (doc. 05).
    Mediante o Acórdão o 1.524/2018-TCU-Segunda Câmara, de relatoria do R. Ministro José Múcio Monteiro, aquele Tribunal decidiu julgar irregulares as contas do Sr. José Lavoisier Gomes Dantas, condenando-o ao ressarcimento das quantias especificadas no referido acórdão, em razão de irregularidades na comprovação da execução do Convênio 642/2008. 
    O Sinédrio de Contas decidiu julgar irregulares as contas de José Lavoisier Gomes Dantas, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em ressarcimento ao erário por suposto dano por não prestação irregular das contas e decidiu aplicar ao ex-prefeito do município de São João do Rio do Peixe/PB a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (doc. 06)“ (págs. 1-2 da inicial). 
    Relata que o recurso de reconsideração interposto posteriormente foi desprovido por meio do Acórdão 8.689/2019 e os embargos de declaração foram rejeitados mediante o Acórdão 6.345/2020, ora apontado como ato coator.
    Sustenta a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nesses termos:
    “É incontroverso que entre a data do fato supostamente danoso junho de 2008, ou da data do fim da vigência do convênio 01/12/2008, e, a citação do interessado no processo de Tomadas de Contas do TCU em 16/05/2016, decorreu mais de 05 (cinco anos). 
    No Recurso Extraordinário 669.069/MG, relatado pelo Ministro Teori Zavascki, por meio de acórdão lavrado em 3/2/2016, o Plenário deste Supremo fixou a seguinte tese (Tema 666 de Repercussão Geral): ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 
    Ao contrário do afirmado na decisão do E. TCU, o ressarcimento ao erário só é imprescritível na hipótese de ato doloso de improbidade, conforme decido no julgamento do RE 852.475, com repercussão geral reconhecida Tema 897), no qual assentou a seguinte tese: ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. 
    No RE 636.886/AL tema 899, este Supremo Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 899 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do voto do Relator e foi fixada a seguinte tese: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020) 
    DA ANÁLISE DOS VOTOS VENCEDORES E DA TESE FIXADA NO TEMA 897 E 899 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, É PRESCRITÍVEL A PRETENSÃO DE PUNIÇÃO PELO TCU, E, É PRESCRITÍVEL O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NAS DECISÕES DO TCU, EIS QUE SOMENTE O NO CASO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE É QUE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO É IMPRESCRITÍVEL. 
    Fixada a premissa de que tanto a reparação ao erário como a pretensão são prescritíveis, resta agora definir o prazo prescricional e sua forma de contagem” (págs. 4-5 da inicial).
    Acrescenta que deve ser aplicado ao caso sob exame o prazo prescricional de 5 anos estabelecido na Lei 9.873/1999 e cita precedentes deste Supremo Tribunal.
    Ressalta, ainda, a nulidade do julgamento do recurso de reconsideração, tendo em vista o indeferimento do pedido de adiamento realizado pelo respectivo causídico, ante os seguintes fundamentos:
    “O advogado do impetrante requereu adiamento do processo para que pudesse participar da sessão e realizar a sustentação oral, juntou provas das audiências que estavam previamente agendadas, antes do agendamento da sessão de julgamento do recurso pelo E. TCU (doc.10).
    E, demonstrou que a audiência de instrução envolvia várias partes em vários Estados da Federação e que em ambos os processos tanto junto ao TCU como nos processos 0800264-40.2014.4.05.8205, 0800748-22.2018.8.15.0051, era o único advogado, tendo o relator indeferido o pedido de adiamento alegando ausência de previsão regimental ao pedido, e, que a Corte não poderia está a Mercê da Agenda do Advogado.
    […]
    Ademais ainda que não tivesse previsão regimental, a Constituição Federal de 1988 assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Este é um direito individual, fixado no art. 5º, inc. LV, que é basilar para a instituição do Estado Democrático de Direito. A sustentação oral é, em parte, a materialização de quatro pilares da Constituição Federal: o devido processo legal; a ampla defesa; o contraditório; e a indispensabilidade do advogado” (págs. 14-16 da inicial).
    Aduz, também, a existência de omissão no tocante à análise dos documentos e argumentos utilizados para afastar a ausência de dolo, culpa e má-fé do impetrante durante a execução do Convênio 642/2008, realizado com o Ministério do Turismo.
    Ao final, requer:
    “[...] a) seja concedida medida liminar, determinando que a autoridade coatora suspenda os efeitos das decisões emitidas no TC 024.669/2014-8, por ferir os preceitos Constitucionais, infranconstitucionais [sic] e a forte Jurisprudência dessa NOTADAMENTE O Acórdão Nº 6345/2020-TCU-2ª Câmara - Relator Ministro AUGUSTO NARDES, JULGADO NO DIA 17/06/2020, QUE NEGOU DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 
    b) conceda-se ao final da demanda a Segurança Definitiva para anular o acórdão reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, e, ou, a prescrição do ressarcimento ao erário, dado o lapso temporal superior a cinco anos entre o evento supostamente danoso e ou irregular e a citação do processo de tomadas de contas especial pelo TCU. 
    c) Ou, alternativamente, para determinar a anulação do Acórdão Nº 6345/2020-TCU2ª Câmara e acórdão 8.689/2019 e determinar novo julgamento do Recurso de Reconsideração no processo TC 024.669/2014-8, desta feita assegurando ao impetrante o exercício da ampla defesa por meio da sustentação oral e ao decidir observe o elemento subjetivo da conduta do impetrante” (págs. 24-25 da inicial).
    A União pleiteou o ingresso nos autos, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009 (documento eletrônico 35).
    As informações prestadas pelo TCU foram juntadas aos autos (documentos eletrônicos 37 a 42).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da segurança (documento eletrônico 50). Eis a síntese da peça:
    “Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. É suscetível de prescrição a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Inteligência fixada no deslinde do Tema 899 da Sistemática da Repercussão Geral. Não consumação, na espécie, do prazo prescricional previsto na Lei 9.873/1999, dada a incidência de causas de interrupção. Nulidade do acórdão do recurso de reconsideração, arguida no pedido sucessivo do writ, não caracterizada. Parecer pelo indeferimento da segurança”.
    Por meio da Petição 77.538/2020, o impetrante reiterou o pedido referente ao reconhecimento da prescrição (documento eletrônico 53).
    Em 31/5/2021, deferi parcialmente o pedido de liminar para suspender os efeitos do Acórdão 6.345/2020-2ª Câmara-TCU, formalizado na Tomada de Contas Especial 024.669/2014, até o julgamento do mérito do presente writ (documento eletrônico 55). 
    Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno (documento eletrônico 62).
    É o relatório. Decido.
    Conforme transcrito na decisão em que deferi o pedido liminar, o TCU deixou de declarar a prescrição no caso em tela ao considerar o posicionamento sedimentado daquela Corte no sentido de que as ações de ressarcimento ao erário contra os agentes causadores de dano são imprescritíveis – Súmula 282/TCU. De forma subsidiária, ponderou que “não houve prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não transcorreram dez anos entre os atos que ordenaram a citação dos responsáveis e os fatos impugnados” (documento eletrônico 55).
    Ocorre que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral de três temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 666 - “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”; (ii) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (iii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 
    Registre-se, ainda, que no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:
    “[...] 
    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.
    [...]
    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.
    [...]
    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 
    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 
    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.
    [...]
    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.
    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 
    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE” (grifei).
    In casu, está-se diante de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de despesa ou regularidade de contas, o qual pode resultar em imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do título executivo. 
    Dessa forma, o entendimento externado quando da decisão liminar a respeito da proximidade do caso em tela com o Tema 899 não mais persiste. 
    Não obstante, ao analisarmos os precedentes criados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em voto no julgamento do RE 636.886-RG:
    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)
    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]
    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:
    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.
    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.
    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:
    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 
    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)
    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)
    A tese restou assim definida:
    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.
    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 
    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional)”.
    Ademais, a própria constituição adota o princípio da prescritibilidade, como bem salientado pelo Ministro Dias Toffoli, em voto no julgamento do RE 669.069/MG, e reportado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto condutor do RE 636.886-RG:
    “Também devo destacar que a prescritibilidade das pretensões consiste em regra universal e foi adotada, no sistema jurídico brasileiro, como corolário dos princípios da segurança jurídica e da paz social, os quais estão entalhados na Carta da República. Daí poder-se concluir que a imprescritibilidade das ações só pode ser uma opção da própria Constituição, como ocorreu na eleição das ações penais relativas à prática de racismo (art. 5º, inciso XLII, CF) ou à ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático (art. 5º, inciso XLIV, CF). Também foi garantida constitucionalmente a imprescritibilidade do direito estatal sobre seus bens imóveis, dispondo-se que são insuscetíveis de usucapião os imóveis públicos urbanos ou rurais (arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF)”.
    Por essas razões, a atual e remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confira-se: 
    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido” (MS 37.772-MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.586-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União” (MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.512-AgR, de minha relatoria).
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 36.111/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; MSs 37.941-MC/DF e MS 37.940-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Por oportuno, transcrevo os arts. 1°, caput, e 2°, II da Lei 9.873/1999:
    “Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 
    […]
    Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    III - pela decisão condenatória recorrível.
    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal”. 
    Assim, faz-se necessário levar em consideração os marcos interruptivos apontados pelo TCU, ao analisar a tese de prescrição da pretensão punitiva no caso concreto:
    “48. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia 12/12/2008, data em que o impetrante prestou contas dos recursos recebidos (doc. 1, p. 79). 
    49. A primeira causa interruptiva consiste no recebimento pelo impetrante, em 5/1/2011, do Ofício 877/2010/CEAPC/DGE/SE/MTur, de 20/10/2010, que encaminhou a Nota Técnica 47/2010, na qual foram apontadas diversas ressalvas na prestação de contas encaminhada pelo responsável (doc. 1, p. 81-93), sendo este, certamente, ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 
    50. A segunda causa interruptiva consiste no recebimento pelo impetrante, em 9/10/2012, do Ofício 1.195/CPC/CGCV/DGI/SE/MTur, de 24/09/2012, que o notificou da reprovação das contas, fixou prazo para restituição da parcela federal e alertou sobre eventual instauração de TCE (doc. 1, p. 117-125), sendo este ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 
    51. A terceira causa interruptiva consiste no recebimento pelo impetrante, em 16/7/2013, do Ofício 2.188/CGCV/DGI/SE/MTur, de 20/6/2013, que, mais uma vez, notificou-o da reprovação das contas, fixou prazo para restituição da parcela federal e alertou sobre eventual instauração de TCE (doc. 1, p. 209-213), sendo este ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 
    52. O quarto marco interruptivo foi a instauração de Tomada de Contas Especial pelo Mtur (doc. 1, p. 2), ocorrida em 20/11/2013, também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 
    53. A quinta interrupção ocorreu em 15/9/2014, com a autuação do processo de controle externo (doc. 2) [art. 2º, II, da Lei 9.873/1999]. 
    54. Mais uma vez o prazo prescricional foi interrompido com a citação do responsável (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999), ocorrida em 16/5/2016, quando o ora impetrante requereu cópia do processo de tomada de contas especial (doc. 3). 
    55. Nova interrupção ocorreu em 20/3/2018, com a prolação do acórdão condenatório, nos termos do inciso III do art. 2º acima transcrito” (págs. 16-17 do documento eletrônico 37). 
    Nesses te